Tribunal: STF
Processo: RE 86274
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
- Identificação criminal. Passível de inquérito, a ela está sujeito o indiciado, nos termos do Código de Processo Penal, art. 6ª, VIII.
II. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio e provido, para cassar a ordem de habeas corpus.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.